Tribunal: TJPA
Processo: 0806042-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806042-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: SIMONE DE MATOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve decisão de 1º grau, a qual deferiu pedido de tutela antecipada para obrigar a cobertura de cirurgias reparadoras prescritas após perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica. A operadora recusou a cobertura alegando tratar-se de procedimento estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura de cirurgias reparadoras, prescritas em razão de sequelas de cirurgia bariátrica, configura ato abusivo por parte do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069) considera abusiva a exclusão de cobertura para cirurgias reparadoras que decorrem de procedimento previamente coberto, como a bariátrica, visando ao restabelecimento da saúde do paciente.

4. A recusa de cobertura fundamentada na natureza estética das cirurgias pós-bariátricas é infundada, uma vez que o procedimento é indicado para tratar condições associadas à saúde física e emocional da beneficiária, conforme laudo médico.

5. A opção de tratamento médico do paciente cabe exclusivamente ao profissional de saúde que lhe assiste, e não à operadora de plano de saúde .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento
: 'A negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, necessárias ao restabelecimento da saúde do beneficiário, configura prática abusiva pelo plano de saúde.'

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1069.

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806042-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: SIMONE DE MATOS SANTOS

DECISÃO AGRAVADA ID 20781108

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

8

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que manteve a decisão de 1º grau, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar a operadora de plano de saúde a autorizar a realização de cirurgias plásticas requisitadas pela autora, sob pena de multa diária, para o tratamento de condições resultantes de perda de peso após cirurgia bariátrica.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Simone de Matos Santos contra Hapvida Assistência Médica Ltda., objetivando a autorização para procedimentos cirúrgicos plásticos necessários após substancial perda ponderal, que a operadora se recusava a cobrir, alegando tratar-se de procedimento estético. A autora justificou a necessidade das cirurgias por razões de saúde e qualidade de vida, conforme prescrição médica anexada aos autos.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória, determinando que a requerida, no prazo de 30 dias, autorizasse os procedimentos requisitados sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, a ser revertida caso de descumprimento.

Insatisfeita, a operadora interpôs Agravo de Instrumento, no qual a decisão monocrática do Relator conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a obrigação de autorização das cirurgias, ao entendimento de que os procedimentos requeridos não são de natureza estética, mas sim reparadores e necessários para garantir a saúde da autora, sendo, portanto, cobertos pelo plano de saúde. A decisão combatida possui a seguinte ementa (ID 20781108):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COMPLEMENTO AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, “B”, DO CPC/2015 C/C O ARTIGO 133, XI, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

1-Haja vista o caráter não vinculante dos pareceres técnicos elaborados pelo NatJus e, desse modo, dispensáveis ao livre convencimento do magistrado para entendimento dos fatos e provas, com efeito meramente opinativo, fora dispensando, em sede recursal, o encaminhamento do caso sub judice para análise e emissão de parecer do NatJus/TJPa.

2- As cirurgias reparadoras prescritas em decorrência da perda excessiva de peso pós-bariátrica não podem ser consideradas meramente estéticas, pois são procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, necessárias ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente.

3- É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Tema 1069 do STJ.

4- As operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos ou, ainda, recusar-se a autorizar a realização dos supracitados, posto o caráter exemplificativo do rol da ANS.

5- Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.

Em seu Agravo Interno, interposto sob ID 21353712, a Hapvida Assistência Médica argumenta pela ausência de cobertura contratual para procedimentos de natureza estética, conforme previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e nos termos do contrato firmado entre as partes, ressaltando que as cirurgias plásticas pleiteadas são excluídas da cobertura assistencial obrigatória.

Alega que inobstante a flacidez abdominal, não apresenta comprovação abdome em avental decorrente de perda ponderal, motivo pelo qual não há qualquer razão para a Operadora subsidiar o referido procedimento, uma vez que não se trata de correção de abdome em avental,

Defende que o procedimento requerido não configura urgência ou emergência, elementos necessários para justificar a cobertura imediata, conforme diretrizes da ANS. Reitera que o caráter estético da cirurgia, na ausência de documento que indique abdome em avental ou lesão traumática, justifica a recusa, com base na legislação de planos de saúde (Lei nº 9.656/98).

A Agravante postula, ao final, que seja conhecido e provido o Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, com a revogação da tutela antecipada concedida, ou, subsidiariamente, a inclusão do caso em pauta para apreciação pelo órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria devolvida a este colegiado, entretanto, limita-se à reiteração de argumentos já devidamente enfrentados e analisados na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A Agravante, Hapvida Assistência Médica Ltda., sustenta, novamente, a ausência de cobertura contratual para as cirurgias plásticas pleiteadas pela autora, reiterando o caráter estético dos procedimentos e mencionando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual considera taxativo. No entanto, esses pontos foram exaustivamente analisados e fundamentados na decisão monocrática combatida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Reproduzo, aqui, os principais fundamentos da decisão recorrida, a qual entendeu que as cirurgias reparadoras solicitadas pela autora não configuram procedimentos meramente estéticos, mas sim reparadores, decorrentes do tratamento de obesidade mórbida e essenciais para a saúde e bem-estar da paciente.

Quanto à arguição de ausência de cobertura contratual para procedimentos de natureza estética, conforme previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e nos termos do contrato firmado entre as partes, decidi por ocasião da decisão monocrática:

Não há dúvida de que a agravada é beneficiária de plano de saúde, conforme a documentação comprobatória acostada aos autos. Logo, a operadora deve prover ao paciente o método mais eficaz de tratamento sempre que houver indicação médica específica, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Isto posto, de uma análise das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a recorrida, ora autora, realizou a cirurgia bariátrica e comprova a necessidade das cirurgias plásticas reparadoras, consoante documentos de laudo do cirurgião plástico e da psicóloga que acompanham a paciente.

Assim, é incontroverso o fato de que a recorrida foi submetida à cirurgia bariátrica e, ainda que tenha logrado êxito, a evolução clínica da paciente após o tratamento lhe trouxe efeitos colaterais decorrentes da referida cirurgia, os quais impactam no tratamento integral da obesidade mórbida que aquela possuía.

Deste modo, as cirurgias reparadoras constantes no laudo médico anexado pela agravada no processo de origem não possuem finalidade meramente estética, pois o Laudo Médico (Id. 89499067 do processo de origem) indica que as cirurgias plásticas reparadoras são complementares ao tratamento de obesidade mórbida, que justificam ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde, bem como ocasionaram abalos psicológicos à recorrida, consoante laudo psicológico (Id. 89499068 do processo de origem).

Assim, é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora, indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.

Nesse sentido, cito precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 4. O caso concreto revela que a recorrida fora submetida à cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia bariátrica. 4.1. Por essa razão, o custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07183855120218070000 DF 0718385-51.2021.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 18/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA E EVIDENCIA – ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - PACIENTE PÓS BARIÁTRICA – CIRURGIA REPARADORA – LAUDO MÉDICO E PSICOLÓGICO ACOSTADO AOS AUTOS DE ORIGEM - NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ROL NÃO TAXATIVO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.1. Decisão ora agravada que determinou ao plano de saúde agravante a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores em favor da ora agravada, sob pena de multa.2. Apreciação do Agravo Interno Prejudicada. Feito devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.3. Mérito.3.1. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.3.2. In casu, verifica-se que a autora/ora agravada realizou no ano de 2018 cirurgia bariátrica, estando atualmente acometida com grande flacidez mamária e excessiva sobra de pele (abdome em avental), conforme descrito no relatório médico nos autos de origem (ID 21618676), bem assim laudo psicológico (ID 21618678), onde observou-se quadro depressivo.3.3. Analisando os autos em epígrafe, evidencia-se restar demonstrado a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a enfermidade que acomete a agravada necessita de intervenção cirúrgica.3.4. Assim, a alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 465/2021 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.3.5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804374-30.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/11/2021)

Ademais, consigno que o Superior Tribunal de Justiça submeteu a matéria à sistemática dos recursos repetitivos, dando origem ao Tema 1069, referente aos REsp nº 1.872.321/SP e REsp nº 1.870.834/SP, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

“(I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida;

(II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (STJ. 2ª Seção. REsps 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023)

Deste modo, verifica-se a probabilidade do direito, considerando que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, a cirurgia reparadora em complementação à cirurgia bariátrica não possui natureza estética, tratando-se de um complemento ao procedimento médico, a fim de retirar o excesso de pele e flacidez resultantes do procedimento, além de evitar outros danos à saúde, como psicológicos.

Assim sendo, verifico que a questão já foi exaustivamente debatida nos autos, não tendo a agravante trazido nenhum fato ou argumento novo que ensejasse a modificação do julgado.

Com relação à tese de que a agravada não apresenta comprovação abdome em avental decorrente de perda ponderal, decidi que a opção de tratamento médico do paciente cabe exclusivamente ao profissional de saúde que lhe assiste, e não à operadora de plano de saúde, nos seguintes termos:

Ressalto que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, igualmente apresenta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS que possa, também, ser realizado pela agravada em substituição aqueles prescritos por seu médico assistente.

Ademais, a opção de tratamento médico do paciente cabe exclusivamente ao profissional de saúde que lhe assiste, e não à operadora de plano de saúde. Isso porque é ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto, posto o reconhecimento da autonomia técnica do profissional.

Nesse cenário, verifica-se que as alegações da Autora estão respaldadas em relatório médico detalhado, que atesta se tratar de cirurgia reparadora, e não meramente estética, de modo que há evidente hipossuficiência técnico-científica da autora em relação à Ré, ora agravante, uma vez que tratamentos clínicos e cirúrgicos são serviços especializados, não acessíveis a leigos.

Destaco, ainda, que, na hipótese dos autos, o contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes e, desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC, ex vi do art. 35-G, da Lei 9.656/98, in verbis:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990”.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“Os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor” (STJ - AGA. 311830/ SP - 3ª Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).”

Com isso, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos ou, ainda, recusar-se a autorizar a realização dos supracitados, posto o caráter exemplificativo do rol da ANS, conforme supracitado.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e lhe nego provimento, mantendo a r. decisão guerreada proferida pelo juízo de 1º grau, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC c/c art. 133, XI, “b”, do Regimento Interno do TJPA.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Nesta senda, a decisão ora impugnada analisou exaustivamente os pontos trazidos pelo recorrente, rejeitando as teses da agravante. Reafirma-se, portanto, que a decisão combatida está em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à proteção do consumidor e à obrigação da operadora de saúde em custear a integralidade do tratamento de obesidade da agravada.

Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 20781108).

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024